Tribunal: TJDFT
Processo: 0736748-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA.
1. A inversão do ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência técnica no caso, quando as condições de conhecimento técnico do consumidor são óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor ante o fornecedor. De outro lado, a empresa agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso.
2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.